Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-98.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000040-98.2021.8.11.9005.
Agravante: CLODOALDO JOSÉ VALENCIO.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1009024-39.2020.8.11.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de suspender o Processo Administrativo no 392609/2015, Auto de Infração no 4180, Decisão Administrativa no 2205/SGPA/SEMA/2020, e de qualquer outro processo originado dele, fixando multa ao Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento da decisão, o proibindo, ainda, de inscrever o seu nome nos órgãos de restrição de crédito (SPC/SERASA), por conta da multa ambiental gerada do processo administrativo.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O agravante pretende a concessão de tutela de urgência, alegando que foi intimado da decisão final administrativa do processo que tramita junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, através de publicação feita no Diário Oficial MATO GROSSO, em 22/09/2020, sendo que fora publicado apenas o número do seu CPF, não disponibilizando nenhum conteúdo da decisão que manteve a multa fixada pelos Fiscais da SEMA.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, como ressaltado na decisão agravada, não consta nos autos, comprovação idônea da ilegalidade cometida pelo requerido para determinar a suspensão de um processo administrativo, e que os fatos narrados dependem de dilação probatória.
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Cáceres/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora